Tribunal: TJMT
Processo: 1040734-87.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040734-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEUSA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 389.507.829-87 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 27.675.646/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040734-87.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Cleusa Oliveira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Em que pese às alegações da instituição financeira quanto à legalidade dos descontos ocorridos na conta corrente da Autora, a título de SEGUROS EAGLE, verifica-se que a reclamda deixou de comprovar os alegados, devendo ser ressaltado que, no momento oportuno, não colacionou quaisquer meios de provas para corroborar com as alegações.

3. Deste modo, cabia a instituição financeira Recorrente comprovar a origem e licitude da cobrança, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. Os descontos indevidos ocorridos na conta corrente da parte Autora configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de indenizar a título de dano moral e material, em decorrência dos transtornos, abalos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, SUGIRO a rejeição das preliminares, e OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido da parte Reclamante, para: a) DECRETAR a revelia da a Reclamada EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nos termos do art. 23, da Lei 9.099/95. b) DECLARAR a ilegalidade do desconto realizado na conta bancária da parte autora nos meses de junho/2023 e agosto/2023; c) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 79,80 (setenta e nove reais e oitenta centavos), em dobro, a título de danos materiais, atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. d) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024